Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719118-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO RECORRIDO: FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA QUE DESAFIA AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 – Verificando-se que o Agravo de Instrumento não se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença, mas contra nulidade de acórdão transitado em julgado, cuja discussão exige via própria, escorreita a conclusão quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, é cabível a condenação da parte ora recorrida na multa prevista no referido dispositivo legal, diante da interposição de agravo interno manifestamente incabível. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE PIRES FAIM FAIAD, OAB/DF 15.033, e THAYANE COSTA GERALDO BORDALLO, OAB/DF 49.876. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao afastar a pleiteada aplicação da multa, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou inexistentes os requisitos para tanto, notadamente a má-fé processual. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE PIRES FAIM FAIAD, OAB/DF 15.033, e THAYANE COSTA GERALDO BORDALLO, OAB/DF 49.876. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012